Tribunal: TJES
Processo: 5004367-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004367-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO JUNIO RODRIGUES CLAUDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –NÃO VE
RIFICADO- DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS

- ORDEM DENEGADA.

1-

Acerca da alegação de que nada foi encontrando com o paciente quando de sua prisão em flagrante,
importante deixar assente que
a via do habeas corpus não se presta a esgotar a discussão provocada pelo acervo probatório apresentado. Ao contrário, o que se faz é uma verificação perfunctória da existência de indícios suficientes a impulsionar a persecução penal, o que existe nos autos – Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004367-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO JUNIO RODRIGUES CLAUDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SANDRO JUNIO RODRIGUES CLAUDINO, contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, diante da inexistência de requisitos para manutenção da segregação do paciente.

Sustenta, ainda, que a mãe vítima, em seu depoimento, alegou que ninguém presenciou o fato imputado ao paciente.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Vamos aos fatos e ao direito.

Em sede de análise liminar, destaquei que o paciente foi autuado após participar de uma festa onde estavam as menores Nicolly e Clarice, de 06 (seis) anos de idade, e que durante a noite quando a genitora das menores estava dormindo, supostamente se despiu, retirou a roupa da menor Clarice e passo a esfregar seu pênis na vagina dela. Consta ainda, que a menor Nicolly teria visto o ocorrido e contado para as pessoas que estavam na residência.

A apontada autoridade apontada como coatora informou:

[...]-27/04/2023, foi recebida denúncia oferecida pelo Ministério Público, em face do paciente Sandro Junior Rodrigues Claudino, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal; -05/05/2023, citação realizada em face do paciente; -11/05/2023, Resposta à Acusação apresentada pela Defensoria Pública Estadual, c/c pedido de revogação da prisão preventiva; -18/05/2023, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa. Para tanto, alegou: “No que se refere ao pedido de liberdade formulado, constata-se que a defesa não trouxe elementos novos que justifiquem a alteração do entendimento adotado na ocasião da decretação da prisão preventiva, mantendo-se, por conseguinte, inalterado o contexto fático, razão pela qual subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar. Senão vejamos: Primeiramente, salienta-se a gravidade dos fatos noticiados e a necessidade de assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima menor de idade, com apenas 06 anos de idade, sendo certo que a liberdade do Acusado, nesse momento processual, oferece risco concreto à segurança da criança, já que o Acusado pertence ao mesmo núcleo familiar”; -19/05/2023, foi proferida decisão por este Juízo, que manteve a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como designou audiência para o dia 23/06/2023, às 15:00 horas, visando o depoimento especial da menor (vítima), nos termos da Lei n.º 13.431/2017; -06/07/2023, foi realizada a revisão da prisão preventiva do paciente, oportunidade na qual foi mantida e renovada a decisão que decretou a sua prisão. No mesmo ato, foi designado audiência de instrução e julgamento para o dia 04/08/2023, às 13:00 horas, audiência esta não realizada em razão da indisponibilidade de sala de depoimento especial no Fórum de Boa Vista/VV;.[...]

[...]-01/04/2024, Ministério Público requereu prosseguimento do feito com designação de AIJ em continuação, visando a oitiva de uma testemunha arrolada na denúncia, ocasião em que foi declinado novo endereço para intimação, pleito este acolhido por este Juízo; -02/04/2024, a defesa do paciente requereu a instauração do incidente de insanidade mental, o que foi acolhido por este Juízo, através da decisão proferida no id 40850158, com a determinação de suspensão do presente feito, até a realização da perícia médica psiquiátrica com o paciente, agendada para o dia 29/05/2024, às 10:00 horas, junto ao Incidente de Insanidade em apenso, sob o n.º 5010679-30.2024.8.08.0035.[...]

Constata-se que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Portanto, ante as peculiaridades apresentadas nos autos, embora a Douta Defesa tenha se esforçado ao máximo para demonstrar a suposta inocência do paciente,
entendo que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

[...]
Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.[...] (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Grifo nosso.

Portanto, a decisão de decreto cautelar do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade da garantia da ordem pública.

Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, “
que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).R

No mesmo sentido, é pacífica a Jurisprudência:

“
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
" (RHC 122182, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.8.2014). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 51.367/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)”Grifei.

Isto posto, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.